Tribunal: CARF
Processo: 15746.720853/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720853/2020-77
ACÓRDÃO
2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
THERESINHA ORGA GOMES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação
da origem aludida pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário..
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-013.741, que
julgou procedente em parte o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2015 – por verificar omissão de rendimentos por depósito bancário de
origem não comprovada. A ciência do lançamento foi em 21/12/2020 (e-fl. 375).
A impugnação foi apresentada em 19/01/2021 (e-fls. 390 a 419) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Afirma que a auditora fiscal pretendeu apurar o imposto de renda sem considerar
as declarações de ajuste anual de 2014 e 2015 da impugnante e de seu filho
Marcus Vinícius Lourenço Gomes, com quem mantém contas conjuntas e deixou
de verificar que o patrimônio de um não corresponde a exatos 50% do patrimônio
total das duas pessoas físicas, o que já acarretaria a nulidade do auto de infração.
Afirma que somente poderia ter sido calculado dessa forma se as declarações de
cada um deles não tivessem feito a distinção do “quantum” pertencente a cada
um, o que não é o caso.
Destaca que todas as aplicações financeiras apontadas por Theresinha Orga
Gomes em sua declaração de ajuste anual AC 2014 foram homologadas
tacitamente e portanto têm presunção de veracidade e validade e nem sequer
foram consideradas na apuração fiscal e que sua relevância é total, pois geraram
lucros e dividendos que constam nos extratos do ano de 2015 e foram
indevidamente consideradas como renda omitidas com multa de 150%, o que
configura confisco de patrimônio e violação direta do que prescrevem os artigos
150, § 4o, do Código Tributário Nacional e 42, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Ressalta que a origem das aplicações financeiras da impugnante constam da sua
declaração de imposto de renda do ano calendário de 2014, que não poderiam ter
sido ignoradas pela autoridade fiscalizatória, vez que valores não gastos destas
aplicações foram simplesmente transportados para a declaração do ano
calendário de 2015. E comprovada a origem, não podem ser tributadas como
omissão de receita.
Informa os valores recebidos e os rendimentos obtidos bem como as aplicações
financeiras mantidas nos anos de 2014 e 2015 e afirma que não houve acréscimo
patrimonial mas decréscimo, no valor de R$957.651,73.
Pontua que o resgate de uma aplicação financeira para sua reaplicação não pode
ensejar omissão de receitas, pois não houve realização de nenhum fato gerador.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
3
Todavia, o somatório de cada mês que compôs a base de cálculo do imposto
apurado pela autoridade fiscal é constituído exclusivamente de valores relativos a
reaplicações financeiras que a contribuinte já tinha (vez que os resgates para
posteriores reaplicações se deram nas contas correntes analisadas), pagamentos
de rendimentos das aplicações (cujo imposto de renda, quando devido, foi pago),
transferências bancárias entre CPF's de mesma titularidade, e resgates judiciais de
valores a serem repassados a clientes (devidamente identificados nos extratos
bancários), na medida em que a contribuinte e seu filho são advogados,
especializados em direito do trabalho, e agem como mandatários de seus clientes
para o patrocínio das demandas judiciais e para o levantamento dos valores.
Menciona que a impugnante e seu filho Marcus Vinicius Lourenço Gomes, que
também é advogado, relacionaram todos os alvarás judiciais que transitaram nas
contas bancárias conjuntas, forneceram cópias de cada um destes e também de
peças processuais que comprovam o patrocínio das causas de seus clientes
(petições iniciais e procurações) e que os recursos creditados, são, portanto, de
terceiros.
Acrescenta que os valores que transitaram nas contas correntes conjuntas a título
de recebimentos de aluguéis, pertencentes exclusivamente à contribuinte foram
devidamente tributados em sua declaração e o imposto de renda de cada fato
gerador foi devidamente recolhido.
Relata que a documentação apresentada à fiscalização foi ignorada e a autuação
baseada nos extratos bancários de forma isolada e presumida, sem análise das
rubricas excludentes e das provas acostadas, o que viola o art. 59, II do Decreto n°
70.235/72.
Destaca que:
17-De se notar que não houve individualização dos depósitos bancários, na
medida em que, do somatório de cada mês objeto do lançamento não foi
analisada e tampouco excluída qualquer rubrica, de forma a não se permitir
ao contribuinte o entendimento de quais seriam os itens acusatórios e,
assim, evidentemente ficou cerceado o seu direito de defesa, desaguando
ainda a conduta da D. Autoridade em inobservância das exigências
vinculantes do lançamento tributário (Art. 142 do CTN) e das hipóteses
legais dos fatos geradores perquiridos em tese (Art. 43 do CTN).
Cita Acórdãos do CARF sobre a omissão de receitas com base em depósitos
bancários.
Afirma que houve violação das Súmulas CARF no 14, 25 e 133, no que se refere à
gradação da multa imposta de 150%.
Ressalta que não houve análise dos próprios extratos bancários e de outros
documentos e que não podem ser considerados como omissão de receitas, pela
própria natureza dos créditos, os valores de resgates de aplicações, cujos valores
individuais menciona nas fls. 401-411.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
4
Menciona também os valores individuais que seriam relativos a alvarás judiciais
recebidos em nomes de clientes, fls. 412-415, que constituem créditos de
terceiros e foram devidamente declarados nas declarações de imposto de renda.
Destaca que não houve qualquer justificativa legal para que os valores fossem
simplesmente ignorados, tampouco para que valores de terceiros sejam
tributados como se pertencessem ao impugnante e à titular da conta bancária,
principalmente ao se considerar que é próprio da atividade exercida (advocacia) o
trânsito de valores pertencentes aos clientes nas contas bancárias dos
patronos/mandatários.
Houve pedido de diligência de e-fls. 557 a 568. O relatório fiscal foi juntado à e-fls.
569 a 573.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 667 a 711) e decidiu por acolher em parte
os argumentos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo certo que a comprovação da origem aludida
pela norma legal não é satisfeita por meras alegações.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. A prestação de informações ao fisco, divergentes de
dados levantados pela fiscalização, a movimentação bancária desproporcional aos
rendimentos declarados, mesmo de forma continuada, bem como a apuração de
depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte não justificados,
independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996, já que ausente
conduta material bastante para sua caracterização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/11/2022 (e-fl. 719). Em 15/12/2022, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 722 a
740, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
5
Houve interposição de recurso de ofício pois o valor do crédito tributário
exonerado, principal de R$ 1.418.315,46 e multa qualificada no valor de R$ 1.507.542,78,
totalizavam R$ 2.925.858,24, valor superior a R$ 2.500.000,00, que, segundo a Portaria MP no 63,
de 2017, vigente na época do julgamento, era o limite de alçada da primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023, que atualizou o valor do
limite de alçada para apreciação de recurso de ofício para crédito tributário superior a R$
15.000.000,00, a exoneração feita pela decisão de piso não é passível de reapreciação neste
Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e súmula CARF no 103.
Mérito
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
6
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório, assim cabe ao acusador
demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente à
subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido em
lei não ocorreu.
Isso posto, a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, incumbe o Fisco apontar a existência dos depósitos bancários em nome do
contribuinte, e cabe a este, os ônus probatórios de demonstrar, de forma individualizada, a
origem de cada depósito apontado, sob pena de ser considerado rendimento auferido.
No caso concreto, a decisão de piso corrigiu a base de cálculo de parte das omissões
de rendimento após o resultado da diligência. Houve também a exoneração da qualificação da
multa por entender que não havia prova objetiva da intenção dolosa da contribuinte.
Depósitos no Banco do Brasil
Quanto aos depósitos no Banco do Brasil, a recorrente justifica que parte dos
valores se referem a ingresso de recurso de terceiros, recebido em razão de ação judicial.
Argumenta que os alvarás judiciais apresentados estão em nome de outros beneficiários, logo não
poderiam ser considerados da contribuinte. Aduz ainda que caso se cogite que lhe pertenceriam
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
7
por ter atuado nas ações judiciais como patrona, só parte dos valores poderiam ser considerados
rendimentos a título de honorários e somente após o efetivo pagamento.
A decisão recorrida analisou os valores apontados e os documentos apresentados e
concluiu que, embora haja identificação dos alvarás apresentados com os depósitos, não há a
prova que houve o repasse dos depósitos para terceiros.
Ao contrário a própria contribuinte reconhece que os valores não foram repassados
no ano de 2015:
Além disso, a própria impugnante afirma que:
8- Na declaração de imposto de renda do ano calendário de 2014 (cópia anexa)
constou expressamente que a contribuinte:
(...)
G) MANTEVE VALORES DE TERCEIROS EM SEU PODER PARA REPASSAR A
CLIENTES TRABALHISTAS.................R$ 1.300.000,00
Já no ano calendário de 2015 (fls. 254/269) a autuada/impugnante prestou
seguinte declaração de bens:
(...)
N) MANTEVE VALORES DE TERCEIROS EM SEU PODER PARA REPASSAR A
CLIENTES TRABALHISTAS..................R$ 1.300.000,00
A contribuinte, segundo declara, continuava a manter em seu poder os mesmos
R$1.300.000,00, que alega serem créditos de terceiros. O valor declarado
permanece o mesmo nos dois anos calendário (2014 e 2015), apesar dos
diversos recebimentos no ano-calendário de 2015 e da ausência de
comprovação da efetiva transferência aos clientes.
(...)
Assim, por não ter restado comprovado que os valores recebidos por meio de
resgate de depósitos judiciais pertenciam e foram repassados a terceiros, tais
valores devem ser considerados como omissão de rendimentos.
Destaque-se ainda que outros valores identificados nos extratos bancários como
TED – Crédito em conta, Depósito online e desbloqueio de depósito, que não
tiveram suas origens justificadas pela impugnante, também permanecem como
omissão de rendimentos.
(grifos não originais)
No caso de alegação de trânsito de recurso de terceiros, são necessários cumprir
alguns requisitos indispensáveis, qual sejam, a comprovação do vínculo entre as partes e as
efetivas datas de ingresso do recurso e seu posterior repasse ao real beneficiário, de modo a
demonstrar o trânsito.
Os documentos apresentados não comprovam o efetivo repasse dos valores.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720853/2020-77
8
Depósitos no Banco Itaú
Sobre os depósitos apontados como não comprovados, relativos ao Banco Itaú, a
recorrente sustenta que se referem a aluguéis recebidos conforme contratos juntados e reafirma
que, embora alguns não se refiram ao ano de 2015, tiveram sua vigência prorrogada.
A decisão recorrida assim discorre sobre o tema:
Sobre os valores que seriam recebimentos de aluguéis, repito o que já foi exposto
no tópico anterior: apesar de fazer a alegação acima e apresentar contratos de
aluguéis, a impugnante não especificou nem na impugnação nem na
manifestação posterior à diligência quais seriam os créditos correspondentes
aos aluguéis recebidos.
Destaque-se que dentre os contratos apresentados, o de fls. 516-523 tem início
em 16/02/2018, data posterior ao período do auto de infração (ano-calendário
2015); o contrato de fls. 524-529 é relativo ao período de 10/10/2012 a
10/10/2014, também não abrangido no procedimento fiscal e o contrato de fls.
530-534 se encerrou em 30/06/2014.
O principal motivo da não aceitação dos documentos apresentados é que não são
suficientes para fazer a prova individualizada requerida na legislação.
Para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, amparada no art. 42 da
Lei 9.430, de 1996, a comprovação há de ser individualizada, com coincidência de datas e valores,
não se aceitam alegações genéricas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso de ofício e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 753
DF CARF MF
Original